Tribunal: STF
Processo: Rcl 64433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. ADPF Nº 528/DF. IMPOSSIBILIDADE, EXCETO MEDIANTE VALORES RECEBIDOS PELA MUNICIPALIDADE A TÍTULO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, formalizada por Advocacia Wanderley Gomes Advogados Associados - EPP, em face de acórdão proferido pela Vara Federal Cível e Criminal de Eunápolis/BA, no processo nº 0002911-71.2006.4.01.3310, mediante o qual teria sido contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF.
 
 2.	O reclamante narra, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo paradigma, considerou inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no Fundef/Fundeb, porém ressalvou a utilização dos valores relativos aos juros de mora para o pagamento da aludida verba.
 
 3.	Alega que o Juízo reclamado teria determinado o destaque dos honorários contratuais incidente exclusivamente sobre a parcela correspondente aos juros de mora, o que implicaria inobservância ao que decidido na ADPF nº 528/DF, posto que utilizar os valores dos encargos moratórios para quitar o contrato de honorários, incidente sobre todo o valor do êxito, conforme permitido a partir do julgamento paradigma, é diferente de destacar o percentual contratado apenas sobre a parcela dos juros de mora
 
 4.	Requer a concessão liminar, para determinar o destaque e pagamento de 20% do valor total do precatório em favor seu favor. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido, cassando o ato impugnado e, por conseguinte, deferindo a segurança ora perseguida, confirmando-se a liminar.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do CPC e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 9.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADPF nº 528/DF. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:
 
“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 
1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 
2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 
3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 
4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”
(ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos acrescidos).
 
 10.	No processo em análise, a autoridade judicial reclamada deferiu o pedido de destaque do percentual relativo à verba honorária contratual, porém limitou a base de cálculo à “parcela correspondente aos juros de mora”, conforme se depreende do seguinte trecho:

“Sendo assim, com vistas a dar integral cumprimento ao quanto decidido pelo TRF1 (id. 1882921186), deverá a Secretaria, ao expedir o precatório dos valores incontroversos da condenação (id. 1870441173) em favor do Município de Eunápolis, promover ao destaque do percentual de honorários advocatícios contratuais indicado no instrumento de id. 476466346- Pag. 103, incidente exclusivamente sobre a parcela correspondente aos juros de mora calculados na planilha de id. 476466346 - Pag. 06 (...)”. (e-doc. 9, p. 2)

 11.	 Houve pedido de reconsideração dessa decisão, o qual, porém, foi indeferido pelo juízo reclamado, nos seguintes termos:
 
“(...) Decido. 
Quanto ao pedido de reconsideração formulado pelo escritório de advocacia ao qual está vinculado o patrono do Município, nada há prover, primeiro porque pedido de reconsideração é figura processualmente inexistente e não serve como substituto do recurso próprio e legalmente previsto. Em segundo lugar porque, ao contrário do quanto sustentado pelo causídico, a Suspensão da Liminar 1186/DF em nada inovou no mundo jurídico, vez que foi julgada extinta com base no artigo 485, IV, do CPC.
Ao contrário, nos fundamentos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Suspensão da Liminar 1186/DF, reafirmado o entendimento exposto na anterior Suspensão da Liminar 66, destacou que “A destinação de parte do montante de verba vinculada prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação”. 
A decisão da Suprema Corte conclui que “eventuais litígios entre constituintes e constituídos sobre a remuneração desses serviços deve ser equacionado em sede própria, não incumbindo a este STF manifestar-se acerca do tema, por não se tratar de matéria constitucional, incumbindo aos órgãos de fiscalização e aos membros do Ministério Público zelar pela correta destinação dessas verbas públicas, agindo em caso de malversação, já que há diretriz jurisprudencial clara, emanada desta Suprema Corte, acerca de sua utilização.”
Outrossim, o pedido de reconsideração é inócuo porque, a despeito de eventual superveniência de acórdão do TCU sobre o tema, é assente que “as decisões do TCU somente produzem coisa julgada na esfera administrativa, não vinculando a atuação do Poder Judiciário” (cf. STF, RE 1.107.346/2018).
Acrescente-se que no recente julgamento da ADPF 528, ainda pendente de embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, destacando que estes devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino (cf. ADPF 528, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 20-04-2022 PUBLIC 22-04-2022). Verbis:
(...)
Assim, nada há a prover em relação ao pedido de reconsideração. A decisão de id. 476466346 – Pag. 114/119 deverá ser mantida pelos próprios fundamentos.” (e-doc. 10, p. 3-5)
 
 12.	A partir da análise do ato reclamado, verifico que o juízo de origem deferiu o destaque da verba honorária, porém limitou-o ao percentual contratado incidente sobre os encargos da mora, o que, de fato, não guarda consonância com a decisão proferida na ADPF nº 528. Naquela ocasião, reitero, a Suprema Corte excepcionou da vinculação constitucional — podendo, pois, ser destinadas ao referido pagamento (ou a quaisquer outros) —, (todo) o valor referente aos encargos moratórios. Evidentemente, se  essa quantia for insuficiente para quitar o percentual contratado, o saldo remanescente não poderá ser retirado da parcela vinculada, devendo a parte contratada buscar outros meios para a satisfação integral do que entende devido.
 
 13.	Desse modo, diante do decidido na ADPF nº 528/DF, razão jurídica assiste ao reclamante, porquanto, nos termos da decisão desta Suprema Corte, foi reconhecida a possibilidade de se destacarem os honorários advocatícios da parcela alusiva aos encargos moratórios da verba destinada ao Fundef/Fundeb.
 
 14.	A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 
1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos.
2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 
3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.”
(RE nº 1.122.970-ED-AgR-ED-ED-ED/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. UTILIZAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE AJUSTADOS. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ADPF 528. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
I - ‘A vinculação constitucional (dos valores repassados pelo FUNDEF/FUNDEB) não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021)’ (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
II - Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de que os valores referentes aos encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.”
(RE nº 1.122.521-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 17/11/2022; grifos nossos).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 528. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento dos honorários contratuais. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.’
(RE nº 1.354.886-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber,  Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).
 
 15.	Na mesma linha, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 57.453/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2023,  p. 11/04/2023); Rcl nº 55.608/PE (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/02/2023, p. 03/02/2023); Rcl nº 55.305/PE (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2022,  p. 09/01/2023); Rcl nº 57.373/PE (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/12/2022, p. 19/12/2022).
 
 16.	Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 528/DF.
 
 17.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida de acordo com o que decidido na ADPF nº 528/DF.
 
Comunique-se à Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Eunápolis/BA.
 
Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator